Tribunal: TJDFT
Processo: 0706479-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706479-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ALESSANDRO SILVA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de ALESSANDRO SILVA OLIVEIRA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que, nos autos do Processo no 0711103-70.2023.8.07.0006, homologou acordo de não persecução penal. Na peça inicial (ID 56021227), a impetrante narra que, em 18.8.2023, o paciente foi preso em flagrante por supostamente subtrair de um supermercado uma peça de picanha fatiada escondida em sua roupa, com valor aproximado de R$ 42,00. Diz que o Ministério Público ofereceu acordo de não persecução penal, ao argumento de que a conduta do paciente se amolda à infração penal prevista no artigo 155, caput, do Código Penal. Aduz que o paciente aceitou o acordo, que foi homologado pelo Juízo. Sustenta que o acordo deve ser anulado e reconhecida a atipicidade material do fato, com o consequente trancamento da persecução penal. Defende o cabimento da impetração na hipótese dos autos, para que seja aplicado o princípio da insignificância, por tratar-se de valor irrisório, mínima ofensividade da conduta e inexpressiva lesão ao bem jurídico. Colaciona precedentes em reforço à sua tese. Requer o deferimento da medida liminar, para que seja suspensa a marcha processual na origem, até o julgamento do presente habeas corpus. No mérito, pede a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja reconhecida a atipicidade material, o trancamento da ação penal e a anulação do acordo de não persecução penal formalizado. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Inicialmente, vale registrar que o trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais restar demonstrada, de plano, a ausência de indícios de autoria e da prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (vide AgRg no RHC 148243/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Dje 1.12.2022). De antemão, também é de se destacar que, nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. No presente caso, observa-se que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de furto de uma peça de picanha fatiada, de um supermercado, no valor aproximado de R$ 42,00. Em 16.2.2024, foi realizada audiência, na qual o Ministério Público propôs acordo de não persecução penal, o qual foi aceito pelo paciente e homologado pelo Juízo, com previsão das seguintes condições a serem cumpridas pelo paciente (ID 56021234): 1) Confissão formal e circunstanciada da prática do crime; 2) Prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de dois terços, o que no caso equivaleria a 03 (três) meses, à razão de 08 (oito) horas por mês, em um total de 24 (vinte e quatro) horas em local a ser indicado pelo SEMA – Setor de Medidas Alternativas do MPDFT (contatar pelo telefone/whatsapp: 99303-9041 ou 99134-0733 / End. Quadra Central, Bloco 7, Edifício Sylvia, Térreo, 2° e 3° pavimentos, Sobradinho-DF); e 3) Pagar prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo - R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais) divididos em 10 parcelas iguais e consecutivas no valor de R$ 141,20 (cento e quarenta e um reais e vinte centavos), com a primeira parcela a ser paga até 16/03/2024 e as demais todo o dia 16 dos meses subsequentes, encerrando-se em 16/12/2024 em favor de entidade pública ou de interesse local, como função de proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. Como relatado, a Defensoria Pública pretende, com o presente habeas corpus, a anulação do referido ANPP e o reconhecimento da atipicidade material da conduta. Embora sejam relevantes os argumentos apresentados acerca da possível atipicidade material da conduta, haja vista o valor apontado da res furtiva, não vislumbro, ao menos nesta análise preliminar, razão para concessão da medida liminar. O paciente encontrava-se devidamente assistido pela Defensoria Pública na audiência de homologação do ANPP, o que afasta, de plano, a ocorrência de constrangimento ilegal por eventual irregularidade ou ilegalidade do acordo homologado. Ademais, como se sabe, a aplicação do princípio da insignificância não se limita ao exame do valor do bem subtraído. Segundo restou definido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n° 84.412-0/SP (Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004), a incidência do referido postulado, como forma de afastamento da tipicidade material da conduta, exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos, quais sejam: i) mínima ofensividade da conduta praticada pelo agente; ii) ausência de periculosidade social da ação; iii) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. E, no aspecto, apesar do valor reduzido, a mercadoria subtraída (peça de picanha), não demonstra eventual estado de necessidade do agente apto a caracterizar, por exemplo, a figura do furto famélico. Além disso, não se verifica risco iminente à liberdade do paciente, porquanto não há notícia de descumprimento do acordo que possa ensejar a retomada imediata da persecução penal. Diante desse cenário, ao menos nesta análise preliminar, não vislumbro ilegalidade flagrante apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator